Tribunal: TJPA
Processo: 0809773-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809773-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS, FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS

AGRAVADO: GIDEONE DO CARMO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM OUTRO ESTADO. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE AÉREO PARA PACIENTE DIAGNOSTICADO COM LINFOMA DE HODGKIN. PARAPLEGIA. CID 10 G28.1. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -

A hipótese dos autos
consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que, nos autos do Mandado de Segurança, deferiu parcialmente a liminar para que o Município,
no prazo máximo de 10 (dez) dias, procedesse o transporte aéreo do paciente de São Luiz/MA para o município de Eldorado dos Carajás/PA, se necessário, com o apoio de ambulâncias para a realização do transporte terrestre.

II -
A saúde constitui um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

III -
A Lei 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

IV-

Havendo a alegação da
necessidade de se respeitar o Princípio da Reserva do Possível
,
entendo que ela não merece acolhimento, pois embora o Poder Judiciário não possa fechar os olhos às restrições financeiras e orçamentárias dos entes públicos, existem situações de risco que merecem atenção da tutela jurisdicional;

V –
Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer d
o recurso de Agravo de Instrumento e negar provimento
, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
cinco
dias do mês de
fevereiro de dois mil e vinte e quatro
.

Belém,
05
de
fevereiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás, que nos autos do
processo n° 0800680-64.2023.8.14.0103
, deferiu a tutela pleiteada.

Historiando os fatos,
GIDEONE DO CARMO DOS SANTOS
impetrou mandado de segurança, na qual narrou que se encontra acometido de Linfoma de Hodgkin com lesão em coluna torácica e compreensão medular. Em março de 2021, apresentou quadro de paraplegia que se mantém até os dias atuais.

Informou que por recomendação médica, não pode se transportar para realizar seus tratamentos fora do domicílio TFD se não for por via aérea. No entanto, ao se dirigir ao Secretário de Saúde, foi informado que o TFD (tratamento fora do domicílio), “não era disponibilizado por essa via de transporte aéreo”, que só era disponibilizado passagem de trem ou de ônibus.

Assim, requereu a concessão de medida liminar para o fornecimento da passagem aérea de São Luís- MA, do hospital Sarah até Marabá, que é o local mais próximo de sua residência que possui aeroporto.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da decisão que deferiu parcialmente a tutela, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para compelir o Município de Eldorado dos Carajás, por meio da secretaria municipal de Saúde, na pessoa do impetrado Aldenir Pereira Aires-Secretário Municipal de Saúde, para no prazo máximo de 10 (dez) dias, proceda o transporte aéreo do impetrante de São Luiz/MA para este município de Eldorado dos Carajás/PA, se necessário, com o apoio de ambulâncias para a realização do transporte terrestre. Transcorrido o prazo, e não havendo o transporte, fixo a multa diária de R$5.000,00(cinco mil reais), até o teto de R$100.000,00(cem mil reais)”.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões, assevera que o paciente de forma autônoma buscou tratamento fora, em nenhum momento solicitando informações à Secretaria Municipal de Saúde a respeito da disponibilidade do tratamento no Estado do Pará, que inclusive, forneceu passagens de trem e ônibus para as primeiras seções, mesmo para tratamento em outra unidade da federação.

Destacou que o tratamento realizado pelo requerido, é fornecido pelo sistema de saúde do Estado do Pará, conforme documentação em anexo, o que resta demonstrado, que de forma autônoma o requerido buscou por esse tratamento em São Luís Estado do Maranhão, o qual a Secretaria de Saúde custeou através do TFD, dessa forma inexistindo como na decisão exarada pelo juiz a quo má vontade, embaraços ou má fé por parte do requerido em garantir pleno direito à saúde do requerente.

Somado a isso, suscita que não restou comprovado pelo impetrante prova pré-constituída, que demonstrasse a liquidez e a certeza de seu direito, não se pode confundir, prova pré-constituída com mera expectativa de direito, a ponto de que não se aceita prova meramente escrita. Ademais, o impetrante não demonstra a negativa por parte da administração pública, apenas menciona solicitação verbal “de boca”, destoando completamente do processo administrativo regulamentar que exige o tratamento fora de domicílio (TFD).

Também assevera sobre os princípios da legalidade e da reserva do possível.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Em decisão monocrática,
indeferi o pedido de efeito suspensivo
pleiteado (id nº
14782722 - Pág. 1).

O Agravado não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (id.
15759719 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e desprovimento do referido recurso de Agravo de Instrumento (id.
16196776 - Pág. 1
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos
consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que, nos autos do Mandado de Segurança, deferiu parcialmente a liminar para que o Município,
no prazo máximo de 10 (dez) dias, procedesse o transporte aéreo do paciente de São Luiz/MA para o município de Eldorado dos Carajás/PA, se necessário, com o apoio de ambulâncias para a realização do transporte terrestre.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

MÉRITO

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Outrossim, a Lei 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006).

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou demonstrado que a parte se encontra acometido de Linfoma de Hodgkin com lesão em coluna torácica e compreensão medular, e apresenta quadro de paraplegia, e que, por recomendação médica, não pode se transportar para realizar seus tratamentos fora do domicílio (TFD) se não for por via aérea.

Por conseguinte, é desnecessário discutir sobre os riscos que a demora na aquisição do mencionado medicamento poderia gerar à saúde do agravado, motivo pelo qual, a decisão recorrida não merece reparos.

Percebe-se que, não obstante o sistema público de saúde deva fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, certo é que nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio: a vida.

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Nesse diapasão, observa-se que a decisão ora atacada encontra fundamento nos documentos que instruíram a inicial, os quais indicam tanto a probabilidade do direito alegado como o perigo de dano em caso de demora em garanti-lo, na forma do art. 300 do CPC e a possível suspensão dos seus efeitos, configura-se dano irreparável ao agravado que necessita do tratamento médico especializado, na forma da recomendação médica.

No que que tange à alegação da
necessidade de se respeitar o Princípio da Reserva do Possível
,
entendo que ela não merece acolhimento, pois embora o Poder Judiciário não possa fechar os olhos às restrições financeiras e orçamentárias dos entes públicos, existem situações de risco que merecem a tutela jurisdicional, impondo-se, apenas, o estabelecimento de critérios para que deferimento de pedidos como o dos autos, a fim de não sobrecarregar o orçamento público.

Não se pode olvidar que o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal traz em si a garantia fundamental da inafastabilidade do controle jurisdicional diante de lesão ou ameaça a direito, não estando o Executivo imune às decisões do Judiciário, mormente quando se trata de garantir a integridade de direitos fundamentais.

Cumpre ressaltar que cabe a cada ente público buscar o ressarcimento cabível dentro do próprio sistema público de saúde. Assim, se os protocolos apontam que o fornecimento de determinado serviço, medicamento ou alimento especial é de responsabilidade de outro ente público, que não está sendo demandado, cabe ao outro buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público obrigado, consoante os convênios e protocolos que orientam o sistema público de atendimento à saúde, que é o SUS - Sistema Único de Saúde.

Portanto, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que ela se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de janeiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024